Tribunal: TJDFT
Processo: 0713978-43.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA JULGAMENTO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM ESTABELECIMENTO DA PESSOA JURÍDICA RÉ. INOCORRÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 20482547).

2. Insurge-se a parte autora/recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. A parte autora suscita preliminar de cerceamento de defesa por ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas. No mérito, alega que caiu em escada existente na entrada do supermercado ré, em decorrência de falha na prestação do serviço. Aduz que a escada encontrava-se molhada e sem sinalização no momento do referido acidente. Expõe que sofreu rompimento de 3 (três) ligamentos de joelho e precisou ficar afastada das suas atividades laborais por 7 (sete) dias em decorrência de tais fatos. Requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

4. Em contrarrazões, a parte ré defende que o autor tropeçou na própria sandália, sendo incabível a condenação em pauta. Explana ter prestado assistência a demandante.

5. Inicialmente, destaca-se que o destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa na ausência de audiência de instrução e de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

6. No mérito, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor.

7. A responsabilidade objetiva dos fornecedores, independentemente da existência de culpa, na forma do artigo 14 do CDC, ocorre quando verificada a falha na prestação dos serviços.

8. Segundo o §1o do artigo 14 do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

9. As fotos de ID 20482459, apresentadas pela própria demandante, demonstram que a escada de entrada do estabelecimento da pessoa jurídica ré possui corrimões e fornece segurança compatível com o esperado.

10. Inexiste nos autos fotos do momento do acidente.

11. Ademais, a parte recorrida juntou aos autos os depoimentos escritos (ID 20482496), os quais corroboram com as demais provas dos autos, restando demonstrada a inocorrência de falha na prestação do serviço.

12. A inexistência de falha na prestação do serviço acarreta a aplicação do 3o do artigo 14 do CDC ao caso, o que afasta a responsabilidade do fornecedor pelos danos materiais e morais apontados pela demandante.

13. Irretocável a sentença vergastada.

14. Recurso conhecido Preliminar rejeitada. Improvido.

15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.